Tribunal: TJDFT
Processo: 0752145-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0752145-20.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA DANTAS DE MARIZ AGRAVADO: MARIA ANGELICA MOULIN COSTA RODRIGUES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADRIANA DANTAS DE MARIZ contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, em sede do cumprimento de sentença n. 0708693-88.2022.8.07.0001, iniciado em seu desfavor por MARIA ANGÉLICA MOULIN COSTA RODRIGUES (ID 180152432) homologou os cálculos da contadoria e indeferiu a gratuidade de justiça. Em suas razões recusais (ID 54220247) a agravante alega, tão somente, que os cálculos foram incorretamente elaborados pela contadoria judicial, com excesso, e que a sua homologação ensejaria o enriquecimento sem causa da exequente. Consoante item 43 de suas razões de recorrer (ID 54220247, págs. 16/17), indica a quantia que entende ser devida a título de aluguel, IPTU, multa contratual e de honorários. Registra, no ponto, que não deve ser incluída a atualização monetária, bem como que a multa deverá incidir apenas sobre a base de cálculo integrada pelos valores devidos, e não sobre o valor do imóvel. Com esses argumentos, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento para, reformando-se a r. decisão atacada, reconhecer o excesso do valor encontrado pela Contadoria Judicial. Sem preparo, uma vez que a agravante pleiteia a concessão da gratuidade de justiça. Nos termos do despacho de ID 54312309, esta Relatoria determinou a apresentação de documentação apta a demonstrar a situação de hipossuficiência financeira alegada. Em resposta, a agravante apresentou os comprovantes de recolhimento de preparo sob os IDs 54591928 e 54591929. Esta Relatoria, consoante decisão exarada sob o ID 54829240, indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ao fundamento da ausência da probabilidade do provimento do recurso. Na oportunidade, restou consignado que a contadoria se orientou, sem equívocos, pelo v. Acórdão da Eg. 8a Turma Cível, desta Relatoria, Apelação Cível n. 0708693-88.2022.8.07.0001, acórdão n. 1.725.088. Em sede de contrarrazões (ID 55031402), a agravada alega que os cálculos apresentados pela contadoria judicial estão em conformidade com os parâmetros contratuais, legais e processuais. Ao final, postula a manutenção da r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. Após a inclusão do processo na pauta da 1a Sessão Extraordinária Virtual - 8TCV (período 05/04 a 19/04), o Juízo de origem enviou o ofício de ID 56856379, para comunicar a prolação de sentença no processo originário (ID 56861367). É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Em consulta ao processo originário, verifica-se que fora proferida sentença (ID 188880082), no dia 06/03/2024, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau resolveu a execução, em face do pagamento, nos termos dos artigos 924, inciso II, e 771, caput, ambos do Código de Processo Civil. Nessa perspectiva, tem-se que a prolação de sentença no processo no qual foi exarada a decisão objeto do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão agravada, a fim de que fosse reconhecido o excesso do valor encontrado pela Contadoria Judicial. Acerca da perda superveniente do interesse recursal, em razão da prolação de sentença, trago à colação precedentes desta egrégia Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. SENTENÇA PROFERIDA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO SEU OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento." (AgInt no REsp 1712508/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/05/2019, DJe 22/05/2019) 2. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1668898, 07251200320218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no PJe: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. SENTENÇA NA ORIGEM. ART. 932, III, DO CPC. 1. Nos termos do art. 932, III do CPC/2015, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Inexistindo efeito suspensivo concedido no bojo do agravo de instrumento a superveniência de sentença acarreta a indiscutível perda do objeto do recurso. 3. Embargos de declaração prejudicados. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1650586, 07228065020228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no PJe: 14/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. AUTOS DE ORIGEM. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. 1. À luz dos ditames elencados no art. 932, III, do Código de Processo Civil e no art. 87, XIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento interposto, ante a prolação de sentença nos autos de origem, torna prejudicado aquele recurso. 2. Recurso desprovido. (Acórdão 1437510, 07031267920228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. PERDA DO OBJETO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NO PROCESSO DE ORIGEM. MULTA DO AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.021, §4o, DO CPC.INCIDÊNCIA NÃO AUTOMÁTICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A superveniência da sentença proferida nos autos principais importa a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória impugnada via agravo de instrumento. Precedentes do STJ e desta Corte. 2. No caso dos autos, diante da prolação de sentença que extinguiu o feito pela satisfação integral do débito, a agravante foi intimada acerca da manutenção do interesse no agravo de instrumento, quedando-se inerte. Nesse contexto, incabível o processamento e julgamento do agravo de instrumento. 3. A aplicação da multa prevista no artigo 1.021, §4o, do CPC, não é decorrência automática do desprovimento unânime do agravo interno. A natureza de multa, é de viés sancionatório, denotando que sua incidência somente encontra respaldo quando consubstanciado que o agravo interno fora manejado com intuito procrastinatório ou abusivo no direito de recorrer, o que não se aplica no caso dos autos. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1434978, 07121157420228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no PJe: 8/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Portanto, o provimento jurisdicional extintivo do processo de origem, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, uma vez que restou prejudicado, em face da sentença proferida no processo de origem. Considerando que o processo se encontra pautado para a 1a Sessão Extraordinária Virtual - 8TCV (período 05/04 a 19/04), providencie a Secretaria da 8a Turma Cível a exclusão dos presentes autos da respectiva pauta. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 13 de março de 2024 às 18:18:38. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora